Tribunal: STF
Processo: RE 84545
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-17
Data de publicação: 1976-08-17

Ementa:
I.C.M. MERCADORIA IMPORTADA DO EXTERIOR. ISENÇÃO RECONHECIDA COM
BASE NO ACORDO GERAL DE TARIFAS E COMERCIO (GATT), POR SER IGUALMENTE
ISENTO O SIMILAR NACIONAL. PRECEDENTESDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.